Tribunal: TJMT
Processo: 1000495-73.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000495-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), SANDRO ANTONIO PARIZOTTO & PARIZOTTO LTDA - CNPJ: 09.356.248/0001-64 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
-

LIMINAR DEFERIDA -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
-
COMPROVAÇÃO DA MORA
-
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
-
AVISO DE RECEBIMENTO (AR)
ASSINADO POR TERCEIRO

-
VALIDADE
-
TEMA 1.132 DO STJ
-
MORA COMPROVADA
- TESES NÃO DEBATIDAS NO
DECISUM
-
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
REC
URSO DESPROVIDO.

1.
Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso
repetitivo (TEMA 1.132 do STJ)
, mormente se foi efetivado o protesto do título
.

2. Não se conhece de alegaç
ões
no recurso quando as razões não enfrentam os fundamentos invocados na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

3.
Agravo de instrumento

desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SANDRO

ANTONIO PARIZOTTO & PARIZOTTO LTDA
contra a

decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1003869-75.2024.8.11.0051,
em trâmite na 2ª Vara Cível de Campo Verde/MT, ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.,
que concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme Id. 173895424 dos autos principais.

Alega, em síntese, que a citação foi realizada a terceiro,
Cleudiane
Rodrigues, pessoa alheia à relação jurídica, o que configura nulidade insanável, pois recebida por pessoa estranha à relação jurídica processual, não é sócia, não é funcionária, não possui relação com a transportadora.

Assevera que o processo correu em segredo de justiça, impedindo-a de fazer a defesa e buscar a renegociação do contrato antes da perda do bem, bem como que a citação e a apreensão do veículo ocorreram na cidade de Sinop, ao motorista que dirigia o caminhão, tendo o réu tomado conhecimento do processo somente após a apreensão.

Discorre que o segredo de justiça violou vários direitos processuais, o que culminou em várias consequências ao processo e direito do réu.

Defende que a medida de busca e apreensão aplicada ao caso desconsidera o princípio da função social do contrato e necessidade de preservação da atividade econômica, excesso de execução e a prática abusiva na negociação.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso para reformar a
decisão e determinar a imediata
restituição do veículo.

A liminar postulada foi indeferida (Id.
262713260
).

Embargos declaratórios apresentados e monocraticamente rejeitados (Id. 268586777).

C
ontrarr
azões
apresentada
s
no Id. 267646258 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se
da peça inicial
:

1. O Requerente celebrou com o Requerido 1 (Um) Contrato de Abertura de Crédito Fixo Com Garantia de Alienação Fiduciária na modalidade CDC 51050605, destinados à obtenção de crédito para aquisição de 1 (Um) bem. 2. Ainda, esclarece o banco autor que os contratos de nº 51050605, foi gerado única e exclusivamente após a aceitação da proposta enviada ao banco autor, qual seja a de nº 11134933, respectivamente. 3. Em garantia da obrigação assumida o Requerido transferiu em Alienação Fiduciária, os bens descritos nos supramencionados contratos, conforme tabela:

4. Todavia, o Requerido interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde então, motivo pelo qual foi devidamente notificado (Doc. 03) para regularização da sua situação, o que jamais se efetivou.

5. Assim, o débito vencido e a vencer do Requerido, devidamente atualizado até a data de 23/10/2024, pelos encargos contratados, importa no montante de R$ 1.139.644,34 (um milhão, cento e trinta nove mil e seiscentos e quarenta quatro reais e trinta quatro centavos).(Doc. 04), uma vez que a teor do que prevê o art. 3º, §3º do DL 911/19691 , bem como cláusula da CCB que instrui a exordial, o não pagamento da parcela mensal implica o vencimento antecipado da integralidade da dívida.

Em seguida, s
obreveio a decisão agravada que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (Id.
173895424
dos autos principais).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para a comprovação da constituição em mora na pres
ente ação de busca e apreensão.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

Art. 2º -
[...]

§ 2º
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).
[g.n.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua
comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Oportuno registrar que na ocasião do julgamento dos repetitivos, por maioria, foi dado provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Ministro João Otávio Noronha, no qual constou:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que (a) a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e (b) a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta
deixara
de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [
g.n
]

No caso,
o Aviso de Recebimento dos Correios (Id. 173552729 dos autos principais), foi entregue em 14/10/2024 no endereço indicado no instrumento contratual informado pelo próprio agravante (Id. 173552730 dos autos principais), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou exitosa, independente de quem tenha recebido a notificaç
ão.

Apesar de o
veículo ter sido aprendido em 16/12/2024 em posse do motorista da empresa, conforme certidão (Id. 179043817 dos autos principais), depreende-se que
, logo em seguida,
no dia 17/12/2024
,
o agravante compareceu nos autos e apresentou contestação, devidamente representado por seu advogado, não havendo que se falar em nulidade de citação.

A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato.

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Por fim, as teses em relação ao princípio da função social do contrato e da preservação da atividade econômica; a nulidade da citação; as provas acerca da crise econômica no setor agropecuário em 2023 e 2024 e essencialidade do bem apreendido, não foram
objeto
da decisão recorrida
. Assim, a
análise do pleito incorre em supressão de instância, conhecida como inovação recursal, de modo que o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025